Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-08.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001747-08.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JAIRE VIVEIROS DE SOUSA - CPF: 025.745.103-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (VÍTIMA), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

0001747-08.2016.8.11.0045

Parte recorrente (s): MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE

Parte recorrida(s):
FRANCISCO JAIRE VIVEIROS DE SOUSA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESACATO – CARATERIZAÇÃO DOS DELITOS CAPITULADO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado contra sentença absolutória contra a parte recorrida, em razão de suposta prática dos delitos capitulados no art. 312 do Código Penal.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1.

2.

MÉRITO

I – Condenação do acusado pelo crimes previsto no artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recurso de apelação criminal tirado contra sentença absolutória tirada contra a parte recorrida, em razão de suposta prática do delito capitulado no art. 312 do Código de Trânsito Brasileiro.

I –
Da reforma da sentença absolutória, para o fim de condenar o acusado pela prática dos referido delito.

Rejeito tal proposta recursal, pois denota-se do conjunto probatório

formado nos autos, revela, conforme depoimento prestado pelo miliciano Bruno Rangel, não haver clara e uníssona indícios de autoria delitiva. Vejamos:

“que o depoente não se recorda dos fatos narrados na denúncia”

Nesta senda, a testemunha Lucimar Teodoro de Almeida, o acusado não estava no local do acidente. Afirma que apenas tomou conhecimento de que foi o acusado o responsável pela retirada da motocicleta do local do acidente após ser informado por populares.”

Dessa forma, não restou claramente demonstrado nos autos que o réu praticou os fatos descritos na denúncia, qual seja na prática do crime de “Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz”, não restando plenamente comprovada a autoria delitiva do acusado ter incorrido no referido crime, capitulado no artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022